Tribunal: TJPA
Processo: 0010101-56.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010101-56.2016.8.14.0136
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MAURO GLORIA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. COM A EDIÇÃO DA SÚMULA N.º474 PELO STJ, PASSOU-SE A APLICAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ÀS HIPÓTESES DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, ESTANDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ATRELADO AO GRAU DE INVALIDEZ DECORRENTE DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. REFERIDA SÚMULA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO TRAZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 451, DE 2008, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI N.º11.945/2009, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO
CAPUT
E INSERIU O § 1º DO ART.3º DA LEI N.º 6.194/74, BEM COMO ALTEROU O § 5º DA MESMA LEI. A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, AOS DANOS PASSAM A SER ATRIBUÍDOS VALORES MONETÁRIOS DE ACORDO COM A INTENSIDADE DAS LESÕES. ASSIM, PASSARAM A SER LEGALMENTE INQUESTIONÁVEIS A COBERTURA, TANTO DA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, QUANTO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, QUE PODE AINDA SER COMPLETA OU INCOMPLETA. NO CASO EM COMENTO VERIFICO QUE O EXAME PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO CONSTATOU LESÃO PERMANENTE INCOMPLETA LEVE EM MEMBRO INFERIOR DIREITO. DESTE MODO ASSISTE RAZÃO AO APELANTE AO AFIRMAR QUE O CÁLCULO CORRETO SERIA REPRESENTADO PELA FÓRMULA 70% (25% DE R$ 13.500,00), RESULTANDO O QUANTUM DE RS 2.362.50 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E NÃO R$ 6.750,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) COMO ENTENDEU A SENTENÇA. QUANTO AOS JUROS, ESTES SÃO DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO DA SEGURADORA REQUERIDA ENQUANTO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE FICAR A PARTIR DO EVENTO DANOSO. POR FIM, NO QUE TANGE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ESTES SÃO DEVIDOS, NO PERCENTUAL ARBITRADO EM SENTENÇA, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, UMA VEZ QUE A SEGURADORA FOI QUEM DEU CAUSA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM RAZÃO DE NÃO TER PAGO ADMINISTRATIVAMENTE O VALOR DEVIDO. O FATO DE LITIGAR A PARTE SOB O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO A IMPEDE DE ESTAR PATROCINADA POR ADVOGADO PARTICULAR, COMO HÁ MUITO ENTENDE A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE NOSSAS CORTES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA COMBATIDA, E CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE R$ 2.362.50 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA SEGURADORA REQUERIDA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0
010101-56.2016.8.14.0136

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

APELADO: MAURO GLORIA DE ARAUJO

ADVOGADO: EDERSON SOUZA SILVA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
MAURO GLORIA DE ARAUJO.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 05.07.2015, do qual resultou em debilidade permanente.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor de R$ 7.087,50 (Sete Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos).

Acostou documentos.

A Seguradora apresentou contestação.

O Magistrado prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Seguradora ao pagamento da quantia complementar de 50% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), perfazendo um total de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

A Seguradora interpôs recurso de apelação aduzindo que no presente caso, o laudo pericial apontou o grau da invalidez como 25% de limitação do membro inferior direito. Assim, havendo prova da invalidez permanente parcial incompleta, o Juízo a quo deveria ter observado o grau da invalidez aferido pelo IML para limitar a condenação ao montante de 25% do valor máximo indenizável para seguimento corporal, o que corresponde a 25% de R$ 13.500,00. Desta forma, o cálculo correto seria representado pela fórmula 70% (25% de R$ 13.500,00), resultando o quantum de RS 2.362.50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e não R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) como entendeu a sentença.

Aduziu, ainda, que a sentença seria omissa quanto a incidência de juros e correção monetária, bem como que não seriam cabíveis honorários de sucumbência.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010101-56.2016.8.14.0136

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

APELADO: MAURO GLORIA DE ARAUJO

ADVOGADO: EDERSON SOUZA SILVA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
MAURO GLORIA DE ARAUJO.

Com a edição da Súmula n.º474 pelo STJ, passou-se a aplicar o Princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório DPVAT, estando o
quantum
indenizatório atrelado ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico.

Referida Súmula consolidou o entendimento trazido pela Medida Provisória n.º 451, de 2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, que deu nova redação ao
caput
e inseriu o § 1º do art.3º da Lei n.º 6.194/74, bem como alterou o § 5º da mesma lei.

A partir de sua vigência, aos danos passam a ser atribuídos valores monetários de acordo com a intensidade das lesões. Assim, passaram a ser legalmente inquestionáveis a cobertura, tanto da invalidez permanente total, quanto da invalidez permanente parcial, que pode ainda ser completa ou incompleta.

Ao tratar sobre o tema, André Faoro e José Inácio Fucci bem asseveram que a
lém de razoável, essa proporcionalidade constitui indispensável forma de preservação do equilíbrio atuarial do seguro, cuja subsistência depende da manutenção da relação prêmio-indenização. Quando o segurador arca com o pagamento de hipóteses não previstas nos respectivos cálculos, coloca-se em risco não só o próprio segurador, mas, sobretudo, a massa segurada, ameaçada pela indisponibilidade de recursos para contingências futuras. (
DPVAT: um seguro em evolução.
Ed. Renovar. Rio de Janeiro, 2013. Cit. p. 152
)

Cumpre ressaltar que a constante alegação de inconstitucionalidade da Tabela anexa à Lei n.º 6.194, complementada pela Lei n. 11.482/2007 está sendo afastada por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA

OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA

DECISÃO ANULADA

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO

RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado,

através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos

artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2.

A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3.

O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

O Supremo Tribunal Federal apreciou a situação em Repercussão Geral, declarando a constitucionalidade da Lei, senão vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória. Pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não provido. (
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 704.520 SÃO PAULO. Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.10.2014
)

No caso em comento verifico que o exame pericial realizado em Juízo constatou lesão permanente incompleta leve em membro inferior direito.

Vejamos a regra insculpida no inciso no art.3º da Lei n.º6.194/74,
in verbis:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Deste modo assiste razão ao apelante ao afirmar que o cálculo correto seria representado pela fórmula 70% (25% de R$ 13.500,00), resultando o quantum de RS 2.362.50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e não R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) como entendeu a sentença.

Quanto aos juros, estes são devidos a partir da citação da seguradora Requerida enquanto que a correção monetária deve ficar a partir do evento danoso.

Vejamos o pacífico entendimento jurisprudencial:

EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ACIDENTE OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 8.441/92, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4, 5, 7 E 12 DA LEI 6.194/74. PAGAMENTO DE 50% DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ACIDENTE. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO.

(...)

6. No seguro obrigatório incide correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação.

7. Recurso especial parcialmente provido, apenas para reconhecer que os juros de mora devem incidir a partir da citação. (REsp 875.876/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 27/06/2011).

E ainda:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CPC, ART. 535. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. COBERTURA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 43/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

(...)

IV. "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" - Súmula n. 43/STJ.

V. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação.

VI. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 665.282/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 15/12/2008)

Por fim, no que tange aos honorários de sucumbência, estes são devidos, no percentual arbitrado em sentença, em razão do Princípio da Causalidade, uma vez que a Seguradora foi quem deu causa a propositura da demanda em razão de não ter pago administrativamente o valor devido.

Ademais, o fato de litigar a parte sob o benefício da justiça gratuita não a impede de estar patrocinada por advogado particular, como há muito entende a Jurisprudência pacífica de nossas Cortes Judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença combatida, e condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 2.362.50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com juros de mora a partir da citação da seguradora Requerida e correção monetária a partir do evento danoso.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020